Tribunal: TCU
Processo: 033.587/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia (Sescoop/BA), relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 208 do RI/TCU, as contas dos Srs. Cergio Tecchio e José Alberto Batista dos Santos, em razão das ressalvas a seguir apontadas, dando-lhes quitação: 9.1.1. inconsistências na execução de contrato referente ao curso de especialização em gestão de cooperativas de saúde (item 3.1.1.1.1 do relatório de auditoria da CGU); 9.1.2. impropriedades na contratação de serviços de coaching mediante inexigibilidade de licitação (item 3.1.1.1.2 do relatório de auditoria da CGU); 9.1.3. impropriedades na contratação de serviços de comunicação e assessoria (item 3.1.1.1.5 do relatório de auditoria da CGU); 9.1.4. descumprimento dos arts. 6o e 9o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop (RLC) no que tange ao enquadramento dos casos de dispensa de licitação e ao limite de valor (itens 132 a 141 da instrução da unidade técnica); 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 207 do RI/TCU, as contas dos Srs. Milton Aparecido Pessoa Ramos, Verônica Alves Oliveira, Renato Altino Paiva Neto, Joselete Lobo de Morais, Leonina Maria de O. P. Pimentel, Maria Vandalva Lima de Oliveira, Ana Cláudia de Oliveira Darce Lima e Ricardo Hidecazu Uemura, dandolhes quitação plena; 9.3 recomendar ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) que reavalie os critérios de pontuação na distribuição dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (FUNDECOOP), diante das consequências negativas para as operações finalísticas das unidades estaduais, conforme as análises procedidas nestes autos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sescoop, ao Sescoop/BA e ao Ministério da Economia.